Tribunal: TJES
Processo: 5001570-51.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001570-51.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO CARVALHO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR FATURAS E HISTÓRICO DE COMPRAS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança, condenando o apelante ao pagamento de débito originado de utilização de cartão de crédito, fundamentada na suficiência das faturas acostadas aos autos para demonstrar a relação negocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de contrato escrito de cartão de crédito inviabiliza a cobrança da dívida ou se a apresentação de faturas detalhadas, com histórico de transações e informações sobre encargos, supre a falta do instrumento contratual para fins de comprovação da relação jurídica e do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, incisos I e II, do CPC/15 estabelece a distribuição do ônus probatório, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito e ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4. A juntada de faturas de cartão de crédito contendo o demonstrativo de transações em diversos estabelecimentos comerciais e supermercados evidencia a existência de relação creditícia entre as partes.

5. O uso reiterado do cartão de crédito pelo titular acarreta a obrigação de adimplir os valores despendidos, independentemente da exibição de contrato prévio assinado.

6. As faturas enviadas mensalmente discriminam as condições gerais, taxas de juros remuneratórios, capitalização e encargos moratórios, garantindo o dever de informação previsto nos arts. 46, 52 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.

7. O apelante deixou de produzir contraprova capaz de desconstituir os registros de utilização do crédito apresentados pela instituição financeira.

8. A manutenção da sucumbência impõe a majoração dos honorários advocatícios para 12%, observada a suspensão da exigibilidade por força do parágrafo 3º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de contrato escrito de cartão de crédito não afasta o dever de pagamento quando a relação jurídica resta comprovada por faturas que detalham o histórico de consumo e os encargos incidentes.

2. Faturas de cartão de crédito que demonstram o uso reiterado do serviço constituem prova suficiente do fato constitutivo do direito de cobrança da administradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, incisos I e II, art. 98, parágrafo 3º; CDC, arts. 46, 52 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024151656741, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 05.06.2018.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso interposto por HUGO CARVALHO e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001570-51.2022.8.08.0038

APELANTE:
HUGO CARVALHO

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar detidamente a questão, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator, pelas razões que passo a expor.

A questão devolvida a este Órgão
ad quem
está adstrita à análise da suficiência de provas que arrimem a condenação do apelante ao pagamento do débito existente junto à apelada.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral para condenar o apelante ao pagamento do débito, considerando que as faturas juntadas pela apelada são elementos suficientes para demonstrar a existência da relação negocial e da dívida.

Respeitosamente, entendo que a sua conclusão deve ser mantida.

Quanto ao ônus probatório, o art. 373, incisos I e II, do CPC/15, é claro ao dispor que ao autor recai o dever de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Na hipótese, depreende-se que, de fato, não houve a apresentação do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, todavia, foram colacionadas as faturas do cartão de crédito (ids. 14990214 a 14990224), com o débito cobrado, o demonstrativo das transações e as condições gerais da contratação, como as taxas de juros e a capitalização sobre o débito.

Desta feita, apesar da inexistência do contrato, as faturas e o histórico de compras permitem concluir a existência de relação creditícia entre as partes, notadamente pelo reiterado uso do cartão de crédito, com compras em lojas (Sipolatti e Móveis Linhares - Centro), supermercados (Hiper Casagrande), a título exemplificativo.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4) É notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização, razão pela qual a eventual ausência de prévio contrato escrito não acarreta nenhum prejuízo ao consumidor, já que não há incidência de juros, havendo apenas, em determinadas ocasiões, a cobrança de uma anuidade, que não é objeto de debate nesta lide. Por sua vez, caso o titular do cartão de crédito opte por efetuar o pagamento da fatura em valor inferior ao previsto, realizará um novo negócio jurídico junto à administradora do cartão, visto que financiará a diferença entre a quantia total da fatura e o que foi efetivamente quitado, sendo que sobre este montante incidirão juros remuneratórios e a sua capitalização, o que atrai a necessidade de as suas taxas serem previamente informadas ao contratante, em respeito ao disposto nos arts. 46, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. 5) Na hipótese, é possível constatar por intermédio das faturas enviadas mensalmente pela apelada que, desde o recebimento da primeira, a recorrente tinha pleno conhecimento das taxas dos juros remuneratórios e de sua capitalização que incidiriam caso optasse por financiar o pagamento da fatura do cartão de crédito, bem como do valor dos juros moratórios e da multa que seriam aplicados caso atrasasse o pagamento, motivo pelo qual não há possibilidade de se falar em nulidade do negócio jurídico. (TJES, Classe: Apelação, 024151656741, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

Sendo assim, tem-se que o apelante não almejou a produção de qualquer prova para desconstituir o alegado e provado através das faturas expostas pela apelada.

Pelo exposto, rogando vênias ao entendimento do E. Desembargador Relator,
divirjo
do seu entendimento, a fim de
negar provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Caso o presente voto seja vencedor, necessária a majoração dos honorários de sucumbência para 12%, e, em razão da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, artigo 98, §3º).

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Rogo vênia ao
em. Relator Des. Aldary Nunes Junior e acompanho a divergência inaugurada pela
em. Desª. Marianne Júdice de Mattos.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001570-51.2022.8.08.0038

APELANTE:
HUGO CARVALHO

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
HUGO CARVALHO
contra a sentença (ID 14990871) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 27.837,85 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 14990872), que:
(i)
a sentença deve ser reformada, pois a mera apresentação de faturas unilaterais não comprova a existência da dívida, sendo indispensável a juntada do contrato que originou o débito;
(ii)
os julgados utilizados na sentença não se aplicam ao caso, pois um trata de revelia e o outro admite a necessidade de dilação probatória, a qual foi negada pelo juízo de primeiro grau;
(iii)
a jurisprudência majoritária exige a apresentação do contrato para validar a cobrança e a legalidade dos encargos; e que
(iv)
a apelada não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sem contrarrazões (ID 14990875).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Rememora-se que DACASA propôs ação de cobrança em face de Hugo Carvalho, alegando inadimplemento do valor atualizado de R$ 27.837,85, por dívida de cartão de crédito. A petição inicial foi instruída apenas com as faturas de cartão de crédito (IDs 14990214 a 14990224) e “ficha do cliente” (ID 14990213).

A sentença acolheu o pedido por entender que estaria comprovada a relação contratual e a dívida, mormente por entender presente de forma suficiente o “início de prova material”.

Contudo, como bem apontado pelo consumidor em seu recurso, tais documentos, por se tratarem de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para o reconhecimento do vínculo obrigacional e, consequentemente, do débito em cobrança.

Vale lembrar que incumbia ao autor comprovar a contratação de cartão de crédito, mormente ante a negativa do consumidor. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo
. 2. Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados. 3. O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011562-19.2023.8 .08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 19/04/2024)

Dentro desse contexto, a jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que meras faturas de cartão de crédito, produzidas unilateralmente, sem prova da contratação e envio do cartão, não são suficientes para o reconhecimento da relação jurídica e da legitimidade do débito cobrado. Vale citar:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTO UNILATERAL – DIREITO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 -
Conforme previsão expressa (CPC, art. 373) ao autor incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 2 - Incumbia ao autor comprovar a contratação de cartão de crédito e seu regular uso, no entanto, não bastasse a ausência de contrato escrito e subscrito pelo devedor, não há prova do envio ou entrega do cartão de crédito e tampouco de sua efetiva utilização, visto que as faturas apresentadas não discriminam quaisquer despesas realizadas pela apelante. 3 -
A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que meras faturas de cartão de crédito, produzidas unilateralmente, não são suficientes para o reconhecimento da relação jurídica e da legitimidade do débito cobrado.
Precedentes. 4 - A regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435, do CPC. 5 - Sendo extemporânea a juntada de termo de adesão, posterior inclusive à apresentação de contrarrazões, deve este ser desconsiderado na análise do mérito da demanda. 6 – Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50015854420228080030, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 19/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AFRONTA Á DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APRESENTAÇÃO DE MERAS FATURAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE – AUSÊNCA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL
– ART. 373, I DO CPC – RECURSO IMPROVIDO. 1. [...] 2. A parte Autora, ora Apelada, acostou aos autos apenas duas faturas em nome do Apelante, produzidas unilateralmente, sem qualquer informação sobre a efetiva contratação da parte, sem o histórico de utilização do cartão de crédito com a discriminação das despesas efetuadas, tampouco eventual indicação de pagamentos parciais ou integrais das faturas. 3.
Incumbiria à Apelada produzir mínimas provas do liame entre as partes e do assentimento ao contrato, ao menos mediante a juntada de um termo de adesão firmado pelo Apelante, o que não foi feito
. 4. Resta evidente que a Apelada não cumpriu o seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do inciso I do art. 373 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AP 5000037-61.2022.8.08.0069, Desembargadora Relatora Marianne Judice de Mattos, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2023)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A relação contratual estabelecida entre as partes é típica de consumo, razão pela qual a ela aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Não se desincumbindo a autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), consistente na existência de contratação, improcede a ação de cobrança
. 3.
A alegação de tratar-se de contrato padrão de cartão de crédito, sem assinatura e que para sua eficácia basta o desbloqueio e uso do cartão, não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente quando não comprovada a entrega do cartão no endereço da Ré/Apelada
nem mesmo a regularidade de seu uso. 4.
O ônus de provar a contratação incumbe à administradora de cartão de crédito
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5036814-43.2020.8.09.0051, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado –
Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação
, ou de utilização do crédito em questão –
Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão
– Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009030820208260005 SP 1000903-08.2020.8.26.0005, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

Sabe-se, noutra parte, que a regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 435).

Registre-se, ainda, que devidamente oportunizada às partes a dilação probatória (ID 14990867), a apelada deixou transcorrer o prazo sem manifestar interesse na produção de novas provas (ID 14990870).

Considerando que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial da presente ação de cobrança.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Sem honorários recursais.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho a divergência inaugurada pela eminente Des. Marianne Júdice de Mattos, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, com a majoração dos honorários de sucumbência para 12%, e, em razão da justiça gratuita, suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, artigo 98, §3º).